Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE ORDINÁRIA DO ENTE PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação civil pública e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, diante da natureza eminentemente ressarcitória da pretensão.
2. Em contrarrazões, a parte apelada requer a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência recursais em favor do seu patrono, a serem arbitrados pelo Órgão Colegiado, tendo em vista a angularização processual, o trabalho realizado e os critérios do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
II. Questões em discussão:
3. A controvérsia recursal reside em saber se: (i) é cabível o manejo da ação civil pública para fins de cobrança de valores devidos ao próprio ente federativo; (ii) é possível a substituição da ação de cobrança ou execução por ação civil pública; e (iii) se cabe a fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir:
4. A ação civil pública, prevista na Lei no 7.347/1985, destina-se à tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, não sendo adequada para defesa de direito patrimonial próprio do ente federativo, que deve utilizar os meios ordinários, como ação de cobrança ou execução de título extrajudicial.
5. No caso, o Distrito Federal atua em nome próprio para defender direito próprio, não havendo legitimidade extraordinária que justifique o uso da ação civil pública.
6. A existência de título executivo extrajudicial oriundo de decisão do TCDF não impede o ajuizamento de ação de conhecimento, mas exige a adoção da via processual adequada.
7. Segundo o c. STJ, prolatada sentença de indeferimento da inicial, com posterior citação do réu para oferecimento de contrarrazões à apelação interposta pelo autor e, sendo mantida a sentença, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, porquanto se verifica a angularização da relação processual e as contrarrazões detêm, nessa hipótese, natureza de contestação.
8. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).
IV. Dispositivo:
9. Apelação cível conhecida e não provida.